Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745327-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VSV BRASILIA SERVICOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra VSV BRASÍLIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Em suas razões recursais (ID 77398223), o exequente sustenta que há fortes indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, apontando que a empresa executada foi baixada pouco após o ajuizamento da execução, e que no mesmo endereço passou a funcionar a empresa agravada, cuja sócia-administradora é a cônjuge do executado. Argumenta que tal circunstância revela simulação e transferência fraudulenta de atividade empresarial, configurando grupo econômico familiar com o intuito de frustrar a execução. Defende que a desconsideração da personalidade jurídica é medida necessária para garantir a efetividade da execução, diante da insolvência da empresa executada e da utilização indevida da pessoa jurídica como blindagem patrimonial. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa VSV BRASÍLIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA. Preparo regular (ID 77401021). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto jurídico de natureza excepcional, cuja aplicação exige rigorosa observância dos pressupostos legais estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de medida que permite, em casos específicos, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens dos sócios ou administradores que tenham se beneficiado direta ou indiretamente de práticas abusivas. No presente feito, o Recorrente alicerça seu pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada na assertiva de que o endereço outrora utilizado como sede da referida pessoa jurídica é atualmente compartilhado com a sociedade empresária VSV BRASÍLIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTE LTDA, a qual se encontra em situação cadastral ativa. Ressalta-se, ademais, que no quadro societário desta última figura a esposa do executado Romildo, ao passo que a empresa Executada teve sua inscrição baixada em virtude de liquidação voluntária, sem que tenha promovido a quitação das obrigações assumidas, circunstância que, em tese, configuraria encerramento irregular das atividades empresariais. Por outro lado, o Recorrente defende que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve se operar à luz da teoria menor, a qual admite a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica mediante a simples demonstração de insolvência e prejuízo ao credor. Todavia, tal fundamentação não se sustenta no caso sub judice, porquanto se trata de demanda executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), promovida pelo Banco do Brasil, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a teoria menor da desconsideração. Aplicando-se, portanto a teoria maior, ao cotejar os fundamentos apresentados com os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133, §1o, e 134, §4o, do Código de Processo Civil, verifica-se que a pretensão do agravante não atende aos critérios exigidos para o levantamento do véu da personalidade jurídica. Vejamos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e, III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” O art. 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, enquanto a confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e dos sócios, evidenciada por atos como o cumprimento repetitivo de obrigações entre sociedade e sócios, transferências sem contraprestação efetiva, entre outros. A dissolução irregular da sociedade, embora possa indicar má gestão ou descumprimento de obrigações legais, não configura por si só desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil. Ademais, o encerramento das atividades empresariais sem a devida baixa na Junta Comercial ou sem a quitação de débitos não autoriza automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. As pessoas jurídicas são constituídas mediante registro do ato constitutivo na Junta Comercial, momento a partir da qual adquirem personalidade jurídica (art. 45 do Código Civil). Disso decorre, dentre outros efeitos, a sua autonomia patrimonial, constituindo um instrumento lícito de alocação de riscos, cuja finalidade é estimular empreendimentos (art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil). 2. Conforme a Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), a possibilidade de excepcional mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica é admitida nos casos específicos em que sobejar inegável o comprometimento da função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade), ou quando não viável distinguir o patrimônio do sócio e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). 3. O encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa não são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. O redirecionamento da execução sociedade limitada para alcançar a responsabilidade do sócio é admitida, consoante o art. 1.080 do CC, quando este expressamente aprova deliberação infringente ao contrato ou à lei, de modo a evidenciar conduta revestida de dolo ou culpa, circunstância essa que não se caracteriza pelo só encerramento irregular da sociedade empresária e que não se verifica dos elementos até então constantes nos autos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1863413, 0712327-27.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA ATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 435 DO STJ. ADEQUAÇÃO AO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 50 do Código Civil, o que, a toda evidência, não ocorre na espécie, porquanto os elementos carreados aos autos não conduzem à constatação segura de que as sócias da empresa executada venham fazendo uso indevido e ilegal da pessoa jurídica a fim de frustrar o cumprimento da obrigação. 2. De acordo com a jurisprudência assente do C. STJ, a ausência de bens penhoráveis, a mera insolvência da sociedade, ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na Junta Comercial não têm o condão automático de instaurar o incidente da desconsideração, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial da verificação dessas circunstâncias, sendo necessário prova robusta de que foram praticados atos intencionais para fraudar a execução. 3. O entendimento exarado na Súmula 435 do STJ não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, sendo necessário adequá-lo ao regramento contido no art. 50 do Código Civil. 4. Não evidenciados o abuso da personalidade jurídica ou a confusão patrimonial, a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, capaz de possibilitar a constrição judicial do patrimônio das sócias da empresa executada é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1199636, 0707481-40.2019.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2019, publicado no DJe: 23/09/2019.) A constituição de novas empresas pelos mesmos sócios também não é, por si só, indicativa de fraude ou abuso. O §5o do art. 50 do Código Civil é claro ao afirmar que “não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da atividade econômica da pessoa jurídica”. Portanto, a criação de novas sociedades, ainda que por sócios da empresa executada, não configura elemento suficiente para justificar a medida extrema de desconsideração. Tampouco a criação de novas empresas por cônjuge estranho à lide. A alegação de que a pessoa jurídica foi utilizada para burlar execuções e não pagar credores, sem a apresentação de provas concretas que evidenciem o uso fraudulento da estrutura societária, não atende ao requisito de demonstração do abuso. É necessária a apresentação de elementos objetivos que indiquem o uso da pessoa jurídica como instrumento de fraude, o que não se verifica no caso em apreço. A dificuldade de localização de bens ou a inexistência de patrimônio disponível, embora frustrante para o credor, não autoriza, por si só, o afastamento da personalidade jurídica, pois tais circunstâncias podem decorrer de fatores econômicos legítimos e não necessariamente de condutas fraudulentas. Ausente a probabilidade do direito e ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, mas, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator